Tribunal: TJBA
Processo: 8052464-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052464-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: PEDRO ALVES DA CUNHA SOBRINHO

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE LIMA OLIVEIRA, JOAO ALBERTO FACO JUNIOR

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE ESPECIAL. SERVIÇO DE HOME CARE. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório ajuizada por beneficiário de plano de saúde extinto.

2. Autor, idoso de 94 anos, portador de Doença de Parkinson e outras comorbidades, pleiteia o restabelecimento do serviço de home care anteriormente prestado pela Golden Cross, operadora liquidada, alegando ter tentado exercer portabilidade especial para a Amil.

3. Juízo de origem defere tutela de urgência para determinar o restabelecimento do atendimento domiciliar e a emissão de boletos no valor de R$ 3.270,76, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

4. Agravante alega ausência dos requisitos legais para concessão da tutela e inexistência de sucessão contratual ou responsabilidade pela manutenção das condições pactuadas com a operadora liquidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, com fundamento na proteção ao direito à saúde e à continuidade do tratamento domiciliar do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

2. A Amil integra a cadeia de fornecimento, assumindo corresponsabilidade pela prestação dos serviços assistenciais mesmo sem formal sucessão contratual, conforme previsão dos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC.

3. A probabilidade do direito resta evidenciada pela prescrição médica e pela relação de consumo continuada com o agravado, que há quase três décadas vinha recebendo atendimento domiciliar.

4. O perigo de dano é concreto, diante do risco à vida e à integridade física de idoso em situação de vulnerabilidade, justificando a concessão da tutela de urgência.

5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura de internação domiciliar quando indicada por prescrição médica e prevista cobertura de internação hospitalar.

6. A autonomia contratual não pode prevalecer sobre a dignidade da pessoa humana nem sobre direitos fundamentais como a saúde e a vida, conforme preconizado na CF/1988 e no Estatuto do Idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora que integra a cadeia de fornecimento, ainda que por meio de acordo de compartilhamento de rede, responde solidariamente pela continuidade do tratamento domiciliar de beneficiário idoso, nos moldes anteriormente pactuados com operadora liquidada.

2. A negativa de cobertura de home care, quando indicado por prescrição médica e necessário à preservação da vida, é abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052464-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada PEDRO ALVES DA CUNHA SOBRINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .